Tribunal: TJDFT
Processo: 0701571-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISOS III e VI, DA LEI N. 11.343/2006. VENDA DE ENTORPECENTE NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. TRAFICÂNCIA ENVOLVENDO ADOLESCENTE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. IMPROCEDÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO PARÁGRAFO 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incide a causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei n.11.343/2006 quando o agente comercializa drogas nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo desnecessário comprovar dolo específico de vender entorpecente aos estudantes.
2. O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 é cabível quando se demonstra devidamente que a prática da traficância atinge criança ou adolescente. No caso, o adolescente estava na companhia do acusado, mediante divisão de tarefas, vendendo entorpecente para os usuários.
3. A qualidade do entorpecente (crack) constitui fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, por possuir natureza altamente nociva.
4. As ações penais em curso podem ser utilizadas para formação da convicção do julgador de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar a incidência do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
5. Recurso conhecido e não provido.